Tribunal: TJPA
Processo: 0810225-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810225-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SABRINA BENTES

PROCURADOR: GLEISE CRISTINA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO. URGÊNCIA CONSTADADA. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato do procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. Precedentes do STJ.

2- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENT0: Nº. 0810225-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: SABRINA BENTES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id. 6428436) interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação com Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência Para Fins de Internação e Pagamentos das Despesas para a Realização do “Procedimento Cirúrgico de Transplante de Fígado” (Processo n° 0849889-58.2021.8.14.0301), movida por SABRINA BENTES, deferiu a tutela de urgência.

Consta na origem que a autora, em 2016, passou a apresentar aumento das taxas hepáticas, ocasião em que foi diagnosticada com Hepatite Autoimune.

Em 2018, apresentou quadro depressivo e após o uso constante de antidepressivos começou a apresentar ganho de peso excessivo e virou obesa mórbida.

Que, em 22/01/2019, foi submetida a uma cirurgia bariátrica. Durante o procedimento cirúrgico, o médico responsável pela equipe de cirurgia verificou que o seu fígado estava em estado avançado de cirrose.

Em dezembro/2019, realizou a primeira paracentese para a retirada de líquido abdominal.

Segue narrando que, no período de dezembro/2019 a fevereiro/2020, apresentou várias intercorrências e, após a realização de exames e uso de medicamentos, apresentou indicativos para transplante de fígado e, em razão de não haver no Estado do Pará cadastro de fila de transplante e nem equipe de profissionais que realizem este tipo de procedimento, passou a ser acompanhada e direcionada em seu tratamento no Estado de São Paulo, com piora em seu estado de saúde e internação na UTI.

Que, em março/2020, foi diagnosticada com doença de Wilson (doença genética rara que afeta o metabolismo do cobre), ocasião em que iniciou tratamento com a medicação indicada.

Informa que a situação do seu fígado se tornou irreversível e, em 22/10/2020, foi inscrita no Registro Geral da Central de Transplantes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em razão do Estado do Pará não possuir cadastro para pacientes que necessitam se submeter a transplante de fígado.

E afirma que, desde então, vem sendo acompanhada pela equipe do Hospital 9 de Julho, localizado em São Paulo, credenciado no Brasil para realização de transplante de fígado.

Alega que está na 21ª posição na fila de doadores para a realização do transplante hepático, que seu quadro é gravíssimo e necessita realizar o transplante no referido hospital, pois no Estado do Pará não há nem o serviço e nem equipe médica especializada.

Relata que a única alternativa para se manter viva é a realização do transplante o mais breve possível.

E que, diante da probabilidade de ser chamada a qualquer momento para internação e realização do procedimento cirúrgico, requereu perante a empresa agravante a autorização para custear seu tratamento com as despesas com internação, medicamentos e tudo que se fizer necessário ao seu total restabelecimento.

Contudo, obteve resposta no sentido de que o procedimento solicitado não está no rol de procedimentos da ANS pelo que ingressou com a referida ação e requereu, em sede de tutela antecipada de urgência, que a recorrente autorizasse a internação da autora para que fosse submetida ao procedimento cirúrgico, assim que tivesse o doador compatível e, no mérito, a procedência da ação e a condenação da recorrente em danos morais.

Em análise do caso, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, com a seguinte parte dispositiva (Id. Num. 33519217 do processo de origem):

“(...)

Assim sendo, com fulcro no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para fins de determinar que NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, AUTORIZE AO NOSOCÔMIO “HOSPITAL 9 DE JULHO”, sito à Rua Peixoto Gomide, 545 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP: 01409-002, tel. (011) 3147-9999, A INTERNAÇÃO DA AUTORA PARA QUE SEJA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA TRANSPLANTE DE FIGADO, ASSIM QUE TIVER O DOADOR COMPATÍVEL, MAIS OUTRAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS PORVENTURA NECESSÁRIAS, ATENDIMENTOS CLÍNICOS, CONSULTAS, EXAMES, INTERNAMENTO PÓS-CIRÚRGICO EM CTI-UTI, APARTAMENTO, HONORÁRIOS MÉDICOS COM TODAS AS DESPESAS AS SUAS EXPENSAS, ATÉ QUE OBTENHA A ALTA DEFINITIVA DO TRATAMENTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”

Irresignada, a requerida UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id. Num. 6428436) alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência diante da taxatividade do rol da ANS e que a negativa de cobertura se deu no exercício regular do direito, considerando que a parte autora buscou hospital não credenciado ao plano de saúde, qual seja, Hospital 9 de Julho localizado em São Paulo, sem consultar a disponibilidade da rede credenciada da Unimed Belém.

Assim, requer a reforma da decisão liminar, pugnando pela concessão do efeito suspensivo; e no mérito, pelo provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 6531326).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 6825855).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A agravante pleiteia a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo Monocrático que concedeu a tutela de urgência para que a recorrente autorize o Hospital 9 de Julho, localizado na cidade de São Paulo, a internar a recorrida para que seja submetida ao procedimento de intervenção cirúrgica para transplante de fígado, assim que tiver doador compatível.

Alega que estão ausentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, sob o fundamento de que o procedimento requerido pela autora, ora agravada, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não haveria obrigatoriedade de cobertura para o tratamento.

Analisando os elementos fático-probatórios produzidos, entendo que o Agravo de Instrumento deve ser desprovido.

Senão vejamos.

As tutelas antecipadas, sejam de urgência ou de evidência, constituem exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório.

E, em se tratando de tutela de urgência, sua concessão exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou ainda risco ao resultado útil do processo.

Diante da natureza excepcional da medida, faz-se necessário que tais requisitos autorizadores estejam demonstrados já em sede de cognição sumária, acima de qualquer dúvida razoável, o que ocorre no caso ora em análise.

De uma análise das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, tais como, laudos médicos (Id. 32708625 a Id. 32708630 do processo de origem), verifica-se que a agravada comprova que é portadora de Cirrose Hepática em fase avançada e que a não realização de transplante de fígado indicada pela equipe médica pode acarretar em dano irreparável à sua vida.

Em que pese o argumento do agravante no sentido de que o procedimento não está contemplado no rol da ANS, verifica-se que a jurisprudência é no sentido de que o referido rol é meramente exemplificativo e não exclui outros tratamentos da condição coberta pelo plano, apontados como indispensáveis pelo médico responsável.

Pois bem, a opção do tratamento médico do paciente cabe exclusivamente ao profissional de saúde que lhe assiste, e não à operadora de plano de saúde.

O STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Confira-se, ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

3. A Corte a quo firmou seu posicionamento em harmonia com a orientação do STJ, pois "é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Não há como afastar a premissa alcançada pelo acórdão quanto à configuração do dano moral e ao consequente dever de reparação sem proceder ao revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1877402/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Ademais, não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.733.013/PR, contudo não tem o referido precedente efeito vinculante. O próprio STJ tem reconhecido que o rol da ANS é exemplificativo, conforme decisões abaixo:

“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1
. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.
2.1.
Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO.ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.3
. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a recusa do plano de saúde da cobertura do transplante de fígado é abusiva:

“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento.
Negativa do plano de saúde da cobertura de transplante de fígado a paciente portador de cirrose hepática. Alegação de procedimento não previsto no rol da ANS. Recusa de cobertura abusiva. Expressa indicação médica. Súmula n. 102 deste E. TJSP. Precedentes desta Corte. Preliminares afastadas.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1116007-25.2018.8.26.0100; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2021; Data de Registro: 18/09/2021)

“Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor diagnosticado com dor cirrose hepática.
Prescrição de transplante de fígado. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1º, II, do CDC). Irrelevância de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. Rol meramente exemplificativo. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente.
Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 95 e 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida. Sentença mantida. Recusa à cobertura de procedimento cirúrgico. Negativa que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00). Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil), marcando a ausência de pleito direcionado à majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido.“ (TJSP; Apelação Cível 1001822-06.2020.8.26.0002; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021)

Portanto, há probabilidade do direito invocado pela agravada.

Ademais, entendo que diante da urgência do caso, o fato de o Hospital em que será feito o transplante não ser credenciado ao plano de saúde recorrente não deve constituir óbice à manutenção da decisão recorrida, o que será analisado ao longo da instrução processual.

Outrossim, não há comprovação de que na área de atuação e rede credenciada do plano da autora, haja hospitais, médicos, equipamentos e todo suporte de pessoal especializado para a realização do transplante hepático.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA COMPROVADA. COBERTURA DEVIDA
. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula a cobertura do atendimento médico-hospitalar em hospital não credenciado da requerida, em razão de situação de emergência (suspeita de infarto agudo do miocárdio) da emergência, julgada procedente na origem. Aplica-se ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores, a teor do que preceitua o artigo 6º, inciso III, do Estatuto Consumerista. Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 da referida legislação. No caso telado, pelo que se extrai dos autos, o autor, demonstrou que quando da internação hospitar apresentou quadro grave e a necessidade do tratamento urgente, pois ingressou na emergência do hospital com suspeita de infarto agudo do miocárdio, não dispondo de outras alternativas senão manter seu tratamento no hospital Moinhos de Vento, conforme elucidou o relatório médico de fl. 57. Desta feita, imperiosa a manutenção sentença, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo tribunal de justiça, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA” (Apelação Cível, Nº 70080115389, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-03-2019)

Encontra-se evidenciado do conjunto probatório constante nos autos a necessidade urgente de realização do procedimento cirúrgico por ser a única alternativa terapêutica.

Mostra-se, portanto, temerária a negativa da cobertura assistencial por parte do plano de saúde, considerando que os bens que estão em relevo são a saúde e o patrimônio, devendo, à toda evidência, prevalecer a proteção ao direito à vida e à integridade física da autora.

Outrossim, ressalta-se que a manutenção da decisão agravada produzirá consequências apenas patrimoniais à agravante, que poderá ser revestida diante de uma eventual improcedência da ação de origem, porém o mesmo não se pode falar com uma imediata (e equivocada) revogação da tutela de urgência, o que prejudicaria sobremaneira a saúde, já debilitada, da agravada que, conforme laudos médicos constantes nos autos de origem, necessita com urgência do transplante de fígado.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo
ad quo
em todos os seus termos.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022